Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA O apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal (ID 74345410), o que foi impugnado nas contrarrazões (ID 74345413). Intimado a comprovar a hipossuficiência financeira (ID 75170517), o apelante se manifestou juntando extrato bancário parcial (ID 75653909). É o breve relato. Decido. No caso, verifico ser o caso de afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica do apelante, tendo em vista: i) a ausência de documentação mínima essencial à análise (apresentação apenas de extrato bancário parcial); e ii) a existência de elementos que apontam possível fonte de renda, como a titularidade da empresa “Gran Pedras” (ID 74345380), corroborada pelo boletim de ocorrência policial constante do Processo no 0709590-97.2024.8.07.0017 (ID 220667058, daqueles autos). No mais, os extratos bancários juntados aos autos se referem ao curto período entre 18 a 28/07/2025, que nem sequer indicam a numeração e a titularidade da conta, além de que informam recebimentos de transferências via pix, de valores de R$ 300,00, R$ 280,00, R$ 700,00, R$ 500,00, R$ 1.900,00, entre outros (ID 75654288). De se ver que para um período curto de aproximado de 10 dias, o apelante recebeu quantias razoáveis e, embora alegue que os valores sejam provenientes de ajuda financeira de familiares e amigos (ID 75653909), os demais elementos dos autos não corroboram tal afirmação. Além disso, a alegação de desemprego não foi acompanhada de qualquer documento que demonstrasse eventual ausência de faturamento ou encerramento das atividades empresariais. Assim, diante da ausência de comprovação adequada de hipossuficiência e da existência de indícios de capacidade financeira, entendo que o apelante não faz jus ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo recursal (CPC 99, § 7o), sob pena de deserção (CPC 1.007). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator